Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-93.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretende o autor compelir o réu a demolir muro que extrapola a área de campismo que lhe fora locada – Requerido, todavia, que realizou a venda de seu chalé a terceira pessoa e não mais o ocupa, de modo que não pode ser responsabilizado pela obra em questão – Ilegitimidade passiva bem reconhecida pelo Juízo "a quo" – Majoração dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretende o autor compelir o réu a demolir muro que extrapola a área de campismo que lhe fora locada – Requerido, todavia, que realizou a venda de seu chalé a terceira pessoa e não mais o ocupa, de modo que não pode ser responsabilizado pela obra em questão – Ilegitimidade passiva bem reconhecida pelo Juízo "a quo" – Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003650-93.2020.8.26.0048
1
Registro: 2020.0001048907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003650-93.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
CAMPING RIO MANSO LTDA ME, é apelado SERGIO APARECIDO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003650-93.2020.8.26.0048
2
Apelação Cível no 1003650-93.2020.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Camping Rio Manso Ltda. ME
Apelado: Sergio Aparecido Fernandes
Voto no 26.082
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Pretende o autor compelir o réu a demolir muro
que extrapola a área de campismo que lhe fora
locada Requerido, todavia, que realizou a venda
de seu chalé a terceira pessoa e não mais o
ocupa, de modo que não pode ser responsabilizado pela obra em questão

Ilegitimidade passiva bem reconhecida pelo Juízo
“a quo” Majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por CAMPING
RIO MANSO LTDA. ME, nos autos da ação de obrigação de fazer que move
em face de SERGIO APARECIDO FERNANDES, objetivando a reforma da
sentença (fls. 163/164) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Atibaia, Dr. Rogério Aparecido Correia Dias, que julgou extinto o
feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
do réu.
Em razão da sucumbência, o autor restou
condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003650-93.2020.8.26.0048
3
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Apela o requerente (fls. 167/172), sustentando
que o réu é juridicamente responsável pela demolição do muro erguido em sua
área de camping, haja vista o contrato de prestação de serviços celebrado
entre eles, não lhe tendo sido comunicada a cessão deste.

Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 179/181).
É o relatório.
Consta dos autos que as partes celebraram
contrato de prestação de serviços (cf. instrumento colacionado às fls. 20/27)
por meio do qual, mediante remuneração mensal, o réu passou a usufruir de
um espaço delimitado para campismo, identificado pela plaqueta de n° 25,
próprio para a instalação de chalé pré-fabricado, barraca ou trailer, bem como
da infraestrutura e das áreas de lazer do local.
Aduz o autor, todavia, que o réu passou a erguer
um muro de blocos de concreto extrapolando a área por ele locada, como
ilustram as fotografias de fls. 30/34.
Diante deste quadro fático, ingressou-se, então,
com a presente ação com vistas a compeli-lo à demolição da referida obra.
Citado, o demandado apresentou contestação na
qual alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que vendeu o seu chalé a
terceira pessoa, denominada Vanessa Aparecida da Conceição, que
atualmente o ocupa, não sendo o responsável pela obra, sendo certo ademais
que não teria como cumprir obrigação deste jaez caso esta lhe fosse imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003650-93.2020.8.26.0048
4
A preliminar foi acolhida pelo Juízo a quo, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art.
485, VI, do Código de Processo Civil.
E, em que pese a irresignação deduzida, reputo
que a r. sentença não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Com efeito, os documentos de fls. 68/71, que
instruem a contestação, demonstram satisfatoriamente a venda do chalé
realizada pelo réu em dezembro de 2015.
Pode-se
cogitar
que
a
eventual
falta
de
comunicação de tal negócio à administração do camping repercuta na
legitimidade para cobrança das mensalidades.
No entanto, o fato é que o chalé não mais
pertence ao réu e está sendo ocupado por terceira pessoa, de modo que ele
não pode ser responsabilizado pela demolição do muro.
Assim, na ausência de motivos que justifiquem a
reforma da decisão recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.200,00 (dois mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003650-93.2020.8.26.0048
5
e duzentos reais).
HUGO CREPALDI
Relator